Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. PROCEDIMENTOS REPARADORES E NÃO PURAMENTE ESTÉTICOS. TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação discutida nos autos é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Incide, na hipótese, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."
2. Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, ou seja, surge a partir do descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil).
3. O Superior Tribunal de Justiça e a doutrina tem conferido intepretação extensiva e ampla a solidariedade dos fornecedores justamente para conferir, no âmbito da responsabilidade civil, efetividade à reparação de danos do consumidor. Objetiva-se que todos os danos sofridos pelo consumidor sejam efetivamente ressarcidos.
4. No caso, a responsabilidade solidária enquadra-se na solidariedade decorrente da Teoria da Aparência; todas as UNIMEDs apresentam-se ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de uma única marca e do mesmo logotipo. Não se pode exigir que o consumidor conheça toda a estrutura interna do Sistema UNIMED e suas cooperativas.
5. Apesar da Unimed-Rio não atuar mais como operadora de planos de saúde, ela se tornou uma prestadora de serviços para a Unimed Ferj, que assumiu sua carteira de clientes. Ao compor o mesmo conglomerado econômico para fins de posicionamento de mercado junto aos consumidores, deve-se reconhecer a legitimidade passiva da Unimed Rio.
6. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
7. O caráter reparador ou funcional do procedimento é comprovado pela necessidade de corrigir os prejuízos funcionais à paciente, além de ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Os procedimentos autorizados em sentença se referem à cirurgia para efetivo tratamento de saúde e integridade física da autora, o que os tornam essenciais. Logo, devem ser cobertos pelo plano de saúde, nos termos legais e regulamentares.
8. Recurso conhecido e não provido.